Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. NATUREZA RELATIVA. ART. 833, IV, DO CPC. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. 10% (DEZ POR CENTO). ADEQUAÇÃO. VALOR QUE NÃO AFRONTA A SUBSISTÊNCIA E VIDA DIGNA DA AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV, do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
2. Não obstante a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, excepcionalmente, é possível a constrição parcial da verba remuneratória do executado, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, comportando a regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC relativização, mediante ponderação de princípios, cuja análise requer o cotejo da situação casuística.
3. Considerando que o credor agravante está tendo o seu direito creditício obstaculizado mesmo diante do fato de a devedora auferir uma renda elevada, podendo esta responder pelas obrigações outrora assumidas, a penhora de quantia módica de seus rendimentos não aparenta ferir a dignidade da pessoa humana no caso em concreto, servindo também ao propósito de evitar o enriquecimento sem causa do devedor.
4. Na hipótese, razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos da executada no percentual de 10% (dez por cento) da verba remuneratória, pois não representa parcela que afete a capacidade de subsistência da devedora e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
5. Recurso parcialmente provido.